Tribunal: TJSP
Processo: 2264657-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade educacional. Decisão que indeferiu novo pedido do réu para exercer a gestão pedagógica da escola. Agravo de instrumento. Questão recentemente apreciada por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, tendo sido o pleito indeferido. Ausência de fato superveniente. Preclusão caracterizada. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade educacional. Decisão que indeferiu novo pedido do réu para exercer a gestão pedagógica da escola. Agravo de instrumento. Questão recentemente apreciada por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, tendo sido o pleito indeferido. Ausência de fato superveniente. Preclusão caracterizada. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2264657-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é agravante RICARDO GASPAR, são agravados
EDNA
MARIA
FIORELLI
VASQUES
e
CENTRO
DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL AQUARELA S/S LTDA - EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2264657-69.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Hideo Okabayashi
Agravante:
Ricardo Gaspar
Agravada:
Edna Maria Fiorelli Vasques
Interessada:
Centro de Desenvolvimento Infantil Aquarela Ltda.
VOTO No 21.041
Ação de dissolução parcial de sociedade
educacional. Decisão que indeferiu novo
pedido do réu para exercer a gestão
pedagógica da escola. Agravo de instrumento. Questão recentemente
apreciada por esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, tendo sido o pleito
indeferido. Ausência de fato superveniente.
Preclusão caracterizada. Manutenção da
decisão agravada. Agravo de instrumento
desprovido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, indeferindo liminar em prol do recorrente, assim
sumariei a disputa recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação de exclusão de sócio ajuizada por Edna Maria Fiorelli
Vasques contra Ricardo Gaspar, indeferiu um segundo pedido do réu
para que se lhe permita exercer a gestão pedagógica da escola Aquarela,
verbis:
'Vistos.
Petição da administradora judicial (fls. 4255/4256), reiterando pleito de
autorização de assinatura de contrato com a empresa Etapa (fls.
4255/4256). Houve, a respeito, concordância de Ricardo Gaspar (fls.
4164) e discordância de Edna Maria Fiorelli Vasques (fls. 4166/4184).
Petição da administradora judicial (fls. 4190/4239), com manifestação
das partes (fls. 4241/4252 4253/4254).
A administração da pessoa jurídica Centro de Desenvolvimento
Infantil Aquarela S/S Ltda. EPP, cuja dissolução se busca nessa ação,
incumbe a Laspro Consultores Ltda., nomeada em segundo grau de
jurisdição, quando do afastamento da requerente, Edna Maria Fiorelli
Vasques
da
empresa
(AI
2238257-52.2018.8.26.0000,
com
processamento de Recurso Especial, ora não admitido, conforme
andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça), em
repetição ao ocorrido, anteriormente, com o requerido Ricardo Gaspar
(AI 2144471-85.2017.8.26.0000, encaminhado ao STJ, conforme
andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça).
Há manifestação de vontade de pais de alunos da 'Aquarela' no sentido
do retorno de Ricardo Gaspar como diretor ou gestão pedagógico da
escola.
Ricardo Gaspar foi judicialmente afastado da prática de atos de gestão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Centro de Desenvolvimento Infantil Aquarela S/S Ltda. EPP,
quando do julgamento do AI 2144471-85.2017.8.26.0000, não
transitado em julgado. O cumprimento da respectiva ordem superior,
hoje desafiada por recurso não dotado de efeito suspensivo,
evidentemente não comporta seu retorno à citada pessoa jurídica como
diretor ou gestor pedagógico.
Anote-se, pois, essa manifestação do juízo a respeito da petição de fls.
4190/4192, juntada despida de pedido expresso.
No tocante ao pleito de autorização de assinatura de contrato com a
empresa Etapa, esse juízo posiciona-se no sentido de ser incumbência
da administradora judicial apurar as vantagens econômicas e
pedagógicas do ajuste, celebrando-o se o caso, sempre em proveito dos
alunos e da viabilidade econômica da empresa.
A celebração de contratos dessa natureza, pois, reclama comunicação,
mas prescinde de autorização judicial.
No mais, informe Laspro Consultores Ltda. se as partes vem
remunerando seus serviços como fixado na superior instância. Intimem-
se' (fls. 4.258/4.259, na numeração dos autos de origem).
O agravante alega, em síntese, que (a) mais de 30 funcionários dos
mais diversos cargos pediram a nomeação do agravante como gestor
pedagógico; (b) 235 pais e responsáveis assinaram um abaixo assinado
para permanência e gestão do agravante na Aquarela; (c) sua presença é
fundamental para a continuidade do funcionamento da escola; (d) sua
nomeação para dirigir o corpo pedagógico da instituição de ensino em
nada influiria na administração financeira; (e) a péssima administração
da agravada da escola colocou-a em estado de verdadeira penúria e
calamidade, quiçá derrocada; (f) os pais de alunos necessitam de uma
figura conhecida na escola.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requer efeito ativo e, a final, a reforma da r. decisão agravada.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 2.585.
Contraminuta a fls. 2.587/2.594.
É o relatório.
Não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
liminar requerida.
Em sessão de julgamento realizada em 11/12/19, a 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial decidiu, quando do julgamento do
AI 2141358-55.2019.8.26.0000, sob minha relatoria, pelo indeferimento
de um primeiro pedido do agravante para exercer a gestão pedagógica
da Aquarela:
'É certo que o agravante jamais exerceu atividades pedagógicas do
Colégio Aquarela, como assinalou a administradora judicial:
'15. O agravado, por sua vez, sempre esteve a frente do setor
pedagógico do Colégio Petrópolis supervisionando e coordenando os
trabalhos desenvolvidos pelos diretores, professores e coordenadores,
embora também opinando e deliberando no setor administrativo.
16. Com o contato diário com os funcionários dos setores
administrativo, financeiro e pedagógico, a Administradora Judicial
tomou conhecimento de que as atividades e projetos institucionais e
pedagógicos sempre estiveram concentrados na figura do Agravado
(leia-se Sr. RICARDO), ao mesmo tempo que a Agravante (leia-se Sra.
EDNA)
concentrava
sua
atuação
no
CENTRO
DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL AQUARELA S/C LTDA.
('AQUARELA').' (fl. 2.303).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Também não há urgência na medida requerida, posto que a agravada
que, aparentemente, teria causado os atos lesivos à sociedade, encontra-
se afastada de sua administração, por acórdão desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, de minha relatoria.
Eis a ementa que sintetiza o decidido na ocasião:
'Ação de dissolução parcial de limitada. Decisão que indeferiu pedido
de tutela provisória para afastar a autora da administração da sociedade.
Agravo de instrumento do réu. Evidências, ao menos neste momento
processual, de que a gestão da sociedade não está sendo devidamente
exercida pela autora, justificando a excepcionalidade da nomeação de
administrador judicial. Medida, ademais, adotada também em outra
ação envolvendo as mesmas pessoas físicas e outra sociedade a eles
comum. Prevalência do princípio da preservação da empresa. Reforma
da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido' (AI
2238257-52.2018.8.26.0000; grifei).
Ademais, como exposto pela administradora judicial, os trabalhos
relacionados à gestão pedagógica 'estão sob a condução e coordenação da
direção do Colégio AQUARELA, a qual permanece a mesma” (fl. 3.077, na
numeração dos autos de origem)'.
Assim, considerando-se que a apresentação de declarações de pais de
alunos e funcionários favoráveis ao pedido do agravante não se revela,
em análise perfunctória, fato superveniente suficiente para alterar o
entendimento adotado no acórdão, indefiro a liminar.
Tendo em vista a apresentação de contraminuta, desde logo à mesa
(Voto 21.041).
Intimem-se” (fls. 2.648/2.653; grifo, negrito e itálico do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Pelos fundamentos expendidos na deliberação
inicial que proferi nos autos deste recurso, acima transcrita, mantenho a
decisão agravada.
Conforme exposto, esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial já decidiu a respeito da controvérsia, quando do
julgamento do AI 2238257-52.2018.8.26.0000, tendo reconhecido o
não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito
do réu para exercer a gestão pedagógica da escola.
É certo que o pedido de tutela provisória pode
ser renovado no curso do processo, mas apenas mediante fatos ou
direitos novos, como ensinam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY:
“O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que
possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração
pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado,
independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no
processo.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil extravagante em vigor, 3a ed., pág. 674).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como não houve alteração do quadro fático
no presente caso, incabível a modificação de decisão preclusa.
Entendimento contrário resultaria em grande
instabilidade jurídica, conforme doutrina de HEITOR VITOR
MENDONÇA SICA:
“Ora, se é verdade que a pacificação social exige a coisa julgada como
fator que confere estabilidade à detenção de determinada situação
jurídica ou bem da vida pelo litigante vencedor, em face do vencido, é
evidente que as tutelas de urgência que também asseguram ao
contendor beneficiado o gozo de uma situação jurídica ou de um bem
da vida, ainda que provisoriamente - devem ter uma estabilidade
similar, por não se poder aceitar a insegurança que se provocaria se o
juiz pudesse, a todo momento, alterar essa atribuição provisória a um
dos litigantes, sem qualquer tipo de freio.” (Preclusão Processual
Civil, coord. de CARLOS ALBERTO CARMONA, 2a ed., pág.
244).
Posto isso, como dito, mantenho a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator